Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE MORADORES DESTINADA À ELEIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ELEITORAL. ANTECIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ORIGINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXCLUSÃO DA CHAPA DO PLEITO ELEITORAL EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES POR PARTE DOS INTEGRANTES DA CHAPA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Tendo em vista que, por força de decisão exarada a título de antecipação da tutela recursal, a assembleia de moradores foi realizada na data originariamente prevista no cronograma eleitoral, mostra-se evidenciada a perda superveniente do interesse recursal quanto a pretensão de reconhecimento da nulidade da alteração da data de realização da eleição da administração do condomínio. Recurso parcialmente conhecido.
2. Constatado que houve alteração dos membros da chapa constituída pelos agravantes, em contrariedade às normas que regulamentam a eleição da administração do condomínio, é de se considerar, prima facie, correta a sua exclusão do processo eleitoral, circunstância que afasta a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, impondo, por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência.
3. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.